Tribunal: CARF
Processo: 10680.007911/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007911/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.520 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
EXPRESSO ARAGUARI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/08/2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador da
apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e
afastar a decadência do direito de pleitear a restituição em relação aos recolhimentos até
08/06/2000, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. Em
relação aos recolhimentos efetuados a partir de 09/06/2000, deve ser mantida a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007911/2005-22
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-19.519, de 04 de junho de
2008, da DRJ Juiz de Fora (MG), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Pedido de Restituição por via física (em papel) aos
08/06/2005, requerendo a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de multa
moratória, referente ao PIS, COFINS, CSLL e IRPJ dos meses de junho de 1996 a agosto de
2004, no importe de R$ 47.448,39.
Aos 12/04/2007, foi emitido Despacho Decisório DRF/UBE no 397 (e-fls. 27 a
30) indeferindo o Pedido de Restituição em razão de decadência quanto aos pagamentos
efetuados até 08/06/2000 e considerou não formulado o pedido em relação aos recolhimentos
posteriores, por não ter a Recorrente apresentado o requerimento eletronicamente.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 34 a 52), cujos
fatos e fundamentos foram sintetizados no Relatório do acórdão recorrido, nos moldes abaixo:
1) tratando-se de lançamento por homologação (art. 150, § 4°, do CTN), é de se concluir
que uma vez extinto o crédito tributário com a homologação tácita pelo decurso do
prazo de cinco anos, contados do pagamento, iniciar-se-ia a contagem do prazo
"prescricional" de cinco anos para que pudesse pleitear a restituição; menciona, a
propósito, jurisprudência judicial; e contesta aplicação da LC n.° 118, de 2005, a
situações pretéritas, citando julgado do STJ;
2) alega que em razão do disposto no art. 138 do CTN, quando do pagamento
espontâneo de débito tributário, não deveria incidir qualquer espécie de penalidade;
3) defende a incidência de juros Selic à sua pretendida restituição; em face`do principio
a isonomia.
Ao final, requer a procedência da manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito a restituição dos valores solicitados, acrescidos da devida atualização.
A DRJ de Juiz de Fora julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte improcedente, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/08/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5(cinco) anos,
cantados da data de extinção do crédito tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Indefere-se o pedido de restituição de multa de mora recolhida juntamente com
pagamento espontâneo de tributo ou contribuição, uma vez que a sanção moratória está
fundada na legislação tributária em plena vigência, não se podendo admitir, no caso, os
efeitos decorrentes do art. 138 do CTN.
PEDIDO NÃO FORMULADO. NÃO CONTESTAÇÃO.
Não havendo contestação expressa de fatos apontados na decisão, pressupõe-se a
concordância da manifestante em relação à parte não impugnada, que se torna
indiscutível no âmbito do processo administrativo.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

Solicitação Indeferida.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 10/07/2008 (e-
fl. 71) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 06/08/2008 (e-fls. 72 a
91), destacando, em síntese o que segue:
- Defende não ter havido a prescrição, visto que o prazo para repetição do indébito
dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, cujos fatos geradores tenham ocorrido
antes da LC no 118/2005, sujeitam-se ao prazo de 10 anos. Colaciona jurisprudência do STJ;
- Aduz que o presente caso é denúncia espontânea, visto ter promovido a
confissão da dívida antes de qualquer fiscalização e recolhido o imposto devido, acrescido de
juros. Defende que a interpretação do art. 138 do CTN é de que o contribuinte meramente
inadimplente tem tratamento mais favorecido do que aqueles que promovem o pagamento após
sofrerem fiscalização;
- Requereu que o crédito pleiteado neste processo seja corrigido pela aplicação da
taxa Selic. Ainda, requereu que os pedidos de compensação ligados a esse crédito aguardem o
desfecho final. E, por fim, clamou pelo conhecimento do recurso voluntário e o reconhecimento
do crédito apontado no Pedido de Restituição.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre delimitar o objeto do presente julgamento.
A DRF de Juiz de Fora, ao emitir o Despacho Decisório em relação ao Pedido de
Restituição formulado pela Recorrente, indeferiu a solicitação por dois motivos fundamentais,
quais sejam, (i) em razão de decadência quanto aos pagamentos efetuados até 08/06/2000 e (ii)
considerou não formulado o Pedido de Restituição em relação aos recolhimentos efetuados a
partir de 09/06/2000, visto que a Recorrente não observou a regra da IN SRF no 460, de 18 de
outubro de 2004 – apresentação de pedido de restituição ou ressarcimento utilizando o programa
Per/Dcomp.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente contestou a aplicação da
decadência, contudo não se opôs à decisão de considerar não formulado o pedido de restituição
em relação aos pagamentos realizados a partir de 09/06/2000.
Tal fato, inclusive, foi consignado no r. acórdão da DRJ, conforme se verifica
través do trecho abaixo:
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

Em face do acima decidido quanto à decadência, restaram para análise os pagamentos
efetuados a partir de 09/06/2000, cujo pedido de restituição foi considerado não
formulado pela autoridade administrativa em razão da obrigatoriedade da interessada
em utilizar o Programa PER/DCOMP para tal requerimento.
Contudo, em relação ao despacho decisório que considerou não formulado o pedido de
restituição não cabe apresentação de manifestação de inconformidade, nos termos do
§2° do art. 31 da IN SRF n° 600/2005.
Ademais, a interessada não contestou tal matéria e não havendo manifestação contrária
ao despacho que considerou não formulação o pedido de restituição dos pagamentos
efetuados a partir de 09/06/2000, referentes ao PIS, COFINS, IRPJ E CSLL, considera-
se a matéria não impugnada, a teor do artigo 17 do Decreto n°70.235, de 06 de março de
1972, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei n° 9.532/97, o que implica a
impossibilidade de sua discussão no âmbito do processo administrativo.
(...)
A Recorrente apresentou recurso voluntário e, mais uma vez, silenciou em relação
à decisão de considerar não formulado o Pedido de Restituição em relação aos pagamentos
efetuados a partir de 09/06/2000.
Diante disso, forçoso reconhecer que a matéria pertinente aos pagamentos
realizados a partir de 09/06/2000 se encontra definitivamente decidida. Logo, o objeto de análise
deste acórdão limitar-se-á ao instituto da decadência quanto aos recolhimentos realizados até
08/06/2000.
A Recorrente aprestou Pedido de Restituição em papel em 08/06/2005, pleiteando
a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de multa moratória, referente ao PIS,
COFINS, CSLL e IRPJ dos meses de junho de 1996 a agosto de 2004, no importe de R$
47.448,39.
Através do despacho decisório, os créditos relativos aos recolhimentos efetuados
até 08/06/2000 não foram reconhecido sob o argumento de decadência do direito, por ter a
Recorrente apresentado o Pedido de Restituição após transcorrido cinco anos, contados a partir
da data de extinção do crédito tributário. A DRJ de Juiz de Fora manteve o despacho decisório
quanto à decadência.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, defendeu a tempestividade do Pedido de
Restituição, em razão da contagem do prazo obedecer a regra do “cinco mais cinco” e, no mérito,
defendeu o instituto da denúncia espontânea.
Com a publicação da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005,
buscou-se fazer uma interpretação mais restrita ao art. 168 do CTN em relação ao início do prazo
decadencial para pleitear a restituição do crédito tributário, do que aquela interpretação há muito
consolidada pela jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
O CARF, em consonância com o que foi decidido no STJ e no STF, proferiu a
Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado a título recolhimento de multa de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ dos meses de junho de
1996 a 08 de junho de 2000, pode ser analisado, uma vez que “ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”
(Súmula Vinculante CARF no 91 e Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018). Assim, o
Pedido de Restituição apresentado administrativamente até 09/06/2005, no caso de tributo sujeito
a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador da apuração do saldo negativo.
No que tange à aplicação do art. 138 do CTN, em que pese os argumentos
ventilados pela Recorrente, a matéria já possui entendimento consolidado no STJ, senão
vejamos:
O art. 138 do Código Tributário Nacional expressamente dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Pela leitura do dispositivo legal acima descrito é possível verificar a existência de
duas condições para que a denúncia espontânea seja reconhecida: (i) que esta seja acompanhada
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

do pagamento do tributo; (ii) que ela se dê antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em decisão
submetida ao regime do art. 543C do Código de Processo Civil, de observância obrigatória por
parte deste Conselho por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifos apostos)
Isto é, para a configuração ou não da denúncia espontânea é imprescindível saber
se a Recorrente já havia confessado o débito, via DCTF ou outro meio, e a data em que o
pagamento foi efetuado. Caso o pagamento tenha se dado anteriormente ao início de qualquer
procedimento fiscal e não tenha havido a confissão do débito anteriormente ao pagamento, resta
configurada a denúncia espontânea. Nesse sentido, é a posição da jurisprudência deste Conselho,
a exemplo da decisão a seguir colacionada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano calendário: 2004
TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA
MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora. Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de observância obrigatória
pelo CARF conforme o art. 62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é necessário que o
tributo devido seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre
outros. (Acórdão no 1201002.230, de 11/06/2018).
Nos presentes autos, embora devidamente notificada (e-fls. 25 e 26), a Recorrente
não apresentou os comprovantes de recolhimentos (DARF) para identificar a data do efetivo
pagamento dos tributos. Outrossim, não há nos autos quaisquer outras informações para
demonstrar não ter a Recorrente confessado os débitos antes do efetivo pagamento.
Ocorre, porém, que é possível extrair, a partir da razões de recorrer apresentadas
pela contribuinte, que essa questiona a aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) para
débitos confessados porém quitados em atraso, vide trechos extraídos do recurso voluntário:
Poucas não são as normas insculpidas na Lei 5172/66 — Código Tributário Nacional,
que conferem tratamento completamente diferenciado àqueles que, de alguma forma,
praticam ou concorrem para a prática de atos lesivos ao erário público mediante
aplicação de ardil, fraudes, simulações e, principalmente, dolo. Exempli grafia cita-se o
disposto no art. 106, inciso II, alinea "b"; art. 112; art. 116, parágrafo único; art. 137;
art. 149, incisos VII e IX; art. 150 § 4°., art. 153, parágrafo único; art. 155, inciso I e
parágrafo único e, art. 180, incisos I e II.
Lógico se infere das disposições retro suscitadas, que a intenção do legislador foi e
deverá sê-lo sempre, conceder tratamento dispare entre um inadimplente e um
sonegador.
E isso se justifica não porque o legislador tenha sido benevolente ou qualquer outro
adjetivo que o valha. Na verdade, o que o legislador fez foi explicitar, normatizar,
proteger aqueles contribuintes que, por problemas extrafiscais (mas justificada
plenamente pela situação econômica-financeira do Pais), tenham, de alguma forma,
deixado de cumprir com obrigação tributária, inobstante esta não seja ex voluntate e sim
ex lege.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

(...)
Portanto, a interpretação teleológica que deve ser feito sobre o art. 138, do CTN, é essa,
ou seja, o contribuinte meramente inadimplente tem tratamento mais favorecido (de
menor apenamento) do que aquele outro que, à mercê da sorte, somente quitaria a sua
dívida depois de sofrer fiscalização.
(...)
Destarte, sabendo-se que a existência do art. 138, do CTN, se prende justamente na
necessidade imperiosa de se distinguir inadimplente de sonegador, não haveria razão
alguma para impingir ao contribuinte a qualificação de sonegador pelo simples fato de
que, antes de qualquer autuação fiscal, fez-se o recolhimento espontâneo das suas
dívidas. O merecendo fazer sem a correspondente incidência de multa.
Ademais, tanto na denúncia espontânea formalizada, seguida do pagamento, quanto no
ato voluntário do contribuinte em recolher os tributos apurados, há um inegável
beneficio para o Fisco, revelando ser verdadeira "via de mão-dupla",
(...)
A única condição de observação obrigatória para que o contribuinte possa se valer do
art. 138, do CTN, seria fazer a confissão da dívida de modo espontâneo e previamente a
qualquer fiscalização, o que resta configurado, ainda que de forma obliqua, quando o
contribuinte recolhe tardiamente os tributos.
Mesma conclusão pode ser extraída a partir dos fundamentos da DRJ no r.
acórdão, conforme trechos abaixo:
Entretanto, o comando do artigo 138 do CTN, não ampara a situação sob exame. O fato
de o contribuinte estar em mora no cumprimento de obrigação que é do conhecimento
da administração do imposto não tem qualquer validade jurídica de vez que tal fato se
evidencia por si só, não assumindo contornos de uma denúncia espontânea.
O que cogita o disposto no artigo 138 do C'TN é a dispensa da multa punitiva, no caso
de denúncia espontânea, em relação à obrigação tributária principal desconhecida da
autoridade fiscal.
(...)
A multa de oficio está prevista no artigo 44 e tem caráter punitivo, não se confundindo
com a multa de mora definida no artigo 61, §§ 1° e 2°, todos da Lei n° 9.430/1996.
Logo, vê-se que o caso dos autos aparentemente não trata de denúncia espontânea,
visto estar a Recorrente em mora no cumprimento de suas obrigações tributárias de
conhecimento do Fisco e, pela própria interpretação dada pelo STJ sobre a questão, a denúncia
espontânea não ampara os contribuintes que tenham confessado suas dívidas e não as tenha
quitado no prazo dos seus respectivos vencimentos.
Contudo, por afastar a decadência em relação aos recolhimentos até 08/06/2000,
deverá haver análise do mérito em relação a esses recolhimentos e oportunamente será verificada
se a Recorrente atende aos requisitos necessários para que seja configurada a denúncia
espontânea no caso dos autos.
Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a decadência do direito de pleitear a
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007911/2005-22

restituição em relação aos recolhimentos até 08/06/2000, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a
Recorrente para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp. Em relação aos recolhimentos efetuados a partir de 09/06/2000, deve
ser mantida a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital